Tribunal: TJSP
Processo: 1075273-95.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
BANCO DE DADOS - Alegação de que houve anotação indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes – Inadmissibilidade – Elementos dos autos que comprovam a origem da dívida - Inocorrência de ato ilícito – Dano moral não configurado– RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1075273-95.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante PRISCILA DE ALMEIDA PASSOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado LUIZACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCEIRA E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1075273-95.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.780
Voto no 26.780
Apelação Cível no 1075273-95.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 44a Vara Cível
Apelante: Priscila de Almeida Passos
Apelado: Luizacred S/A Sociedade de Crédito, Financeira e Investimento
Juiz(a) de 1a Inst.: Anna Paula Dias da Costa
BANCO DE DADOS - Alegação de que houve anotação
indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes
Inadmissibilidade Elementos dos autos que comprovam
a origem da dívida - Inocorrência de ato ilícito Dano
moral não configurado RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de indenização por danos
morais c/c pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito”, proposta
por PRISCILA DE ALMEIDA PASSOS contra LUIZACRED S.A SOCIEDADE
DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou improcedente o
pedido e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado
da causa, observada a gratuidade de justiça (fls. 102/106).
Recorre a autora PRISCILA DE ALMEIDA PASSOS.
Sustenta a inexistência de qualquer vínculo jurídico com a empresa
requerida. Aduz que as telas sistêmicas apresentadas não se prestam para
comprovar a origem das dívidas incluídas junto aos órgãos de proteção ao
crédito. Defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
Afirma que incumbia à ré “demonstrar que a autora contratou a prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1075273-95.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.780
serviços, concernente ao cartão de crédito, tampouco que realizou os
débitos negativados” (fl. 114). Aduz a ocorrência de danos morais. Afirma a
necessidade de observância da Súmula no 54, do STJ. Pugna pela
readequação dos honorários advocatícios. Busca a reforma da r. sentença
para que seja declarada a inexigibilidade dos débitos controvertidos e para
que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais
(fls. 108/120).
Recurso recebido e contrariado (fls. 123/127).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de “ação de indenização por danos morais c/c
pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito”, proposta por
PRISCILA DE ALMEIDA PASSOS contra LUIZACRED S.A SOCIEDADE DE
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Verifica-se que o nome da autora foi incluído junto aos
órgãos de proteção ao crédito pela ré, em decorrência de dívidas nos
importes de R$ 250,00 e R$ 460,50 (07/09/2014 fl. 33).
Em que pese os argumentos dispendidos pela
requerente nas razões recursais, tem-se que os documentos juntados pela
requerida fazem prova da existência de relação jurídica entre as partes, bem
como da existência dos débitos que ensejaram a inscrição do nome da
autora nos cadastros de proteção ao crédito.
Com efeito, observa-se que a requerida indicou que “A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1075273-95.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.780
Autora contratou com a empresa Ré dois financiamentos de compra para
aquisição de um guarda roupas e de uma cama de casal com pagamento de
12 parcelas sendo o vencimento da primeira em 07 de fevereiro de 2014 e o
da última em 07 de janeiro de 2015” (fl. 46). Outrossim, constata-se que as
telas referentes à “Consulta Pedido Venda” indicam os dados cadastrais da
autora, bem assim especificam o valor das transações, a existência de
pagamentos parciais (fls. 70/85). Realmente, conforme anotou o D. Juízo a
quo “(...) no caso dos autos, cuidou a empresa ré de demonstrar em tais
telas sistêmicas (fls.70/78) que houve a compra de dois móveis, com
cadastro em nome da autora, com seus dados pessoais (RG, CPF e data de
nascimento), inclusive o endereço de entrega dos móveis fica no mesmo
bairro que reside a autora -Vila Zati-CEP 02977-020 (fls.73). Além do mais,
não nos parece provável que um fraudador efetuaria o pagamento parcial
das parcelas (fls.74/78)”. (fls. 102/106).
Além disso, constata-se que, em réplica, a requerente
não impugnou especificamente os dados constantes da referida
documentação, tampouco negou a existência das transações e dos
pagamentos parciais, limitando-se a alegar tão somente a insubsistência
das telas sistêmicas apresentadas (fls. 88/101).

Logo, nesse cenário, tem-se que foi a própria autora
quem deu causa à inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao
crédito, pois, diante da situação de inadimplência, a ré agiu em exercício
regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil. Pelo mesmo
motivo, deve ser afastada a pretensão de condenação da ré ao pagamento
de indenização por danos morais.
Em caso análogo, assim já decidiu esse E. Tribunal de
Justiça de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1075273-95.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.780
"AÇÃO CONDENATÓRIA
recurso da ré -
apontamento negativo alegação de desconhecimento
impossibilidade ré que provou a relação jurídica entre
as partes documentos apresentados que descrevem a
origem e a evolução da dívida
art. 107, CC

admissibilidade de qualquer forma idônea de contratação
e, por consequência, da prova dessa contratação

faturas do cartão de crédito enviadas para o mesmo
endereço indicado na inicial pela autora
telas de
sistema que demonstram que a autora promoveu a
renegociação da dívida
sentença reformada

sucumbência
invertida

recurso
provido.
AÇÃO
CONDENATÓRIA
recurso da autora - majoração da
indenização por dano moral e dos honorários

prejudicado
pela
reforma

recurso
não
conhecido" (TJSP;
Apelação
Cível
1003444-21.2018.8.26.0575; Relator (a): Achile Alesina;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Pardo - 1a Vara; Data do Julgamento:
26/09/2019; Data de Registro: 26/09/2019).
Portanto, correto o deslinde da demanda adotado na
origem, não merecendo o julgado qualquer reparo. E outros fundamentos
são dispensáveis diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r.
sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação da autora, quanto ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, de 10% para 15% do valor atualizado da causa, observada
a concessão da justiça gratuita.
Renato Rangel Desinano
Relator